Tribunal: TJPA
Processo: 0858350-14.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858350-14.2024.8.14.0301

APELANTE: VILEBALDO DOS SANTOS PEREIRA NETO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por segurado que sofreu acidente de trabalho com lesões na mão direita, tendo recebido auxílio-doença acidentário posteriormente cessado, sob alegação de existência de sequela permanente com redução da capacidade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho, ainda que caracterizada por leve deformidade e discreta debilidade funcional, implica redução da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige a comprovação de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme previsão do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4.

A prova pericial judicial constitui elemento essencial para aferição da existência de redução da capacidade laborativa em demandas acidentárias.

5.

O laudo pericial conclui, de forma clara e fundamentada, que, embora haja leve deformidade e discreta debilidade permanente, não há redução da capacidade para o trabalho habitual.

6.

A inexistência de limitação funcional com repercussão na aptidão laboral afasta o preenchimento do requisito legal necessário à concessão do benefício.

7.

O entendimento firmado no Tema 416 do STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, o que não se verifica no caso concreto.

8.

O laudo pericial judicial prevalece na ausência de elementos técnicos capazes de infirmar suas conclusões, nos termos dos arts. 371 e 479 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de sequela permanente que implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitual. 2. A existência de sequela sem repercussão funcional na capacidade laborativa não autoriza a concessão do benefício. 3. O laudo pericial judicial prevalece quando conclusivo e não infirmado por prova técnica idônea em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC, arts. 371, 479 e 487, I; Decreto nº 3.048/99, art. 104, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 416; TJ-PA, Apelação Cível nº 0806407-69.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 08/09/2025; TJ-PA, Apelação Cível nº 0806811-86.2023.8.14.0028, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 01/09/2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Sr. Vilebaldo dos Santos Pereira Neto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 19 de março de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VILEBALDO DOS SANTOS PEREIRA NETO, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Previdenciária para Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, VILEBALDO DOS SANTOS PEREIRA NETO ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que exercia a função de auxiliar de depósito quando, no dia 27/03/2023, ao arrumar carga em empilhadeira, teve sua mão direita presa na torre do equipamento, ocasionando corte nos 4º e 5º dedos e fratura no 3º quirodáctilo. Relatou ter sido imediatamente conduzido ao hospital, onde se submeteu a procedimento cirúrgico, seguido de sessões de fisioterapia. Informou que a empresa emitiu Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), tendo sido concedido o benefício de auxílio-doença acidentário, NB 643.338.873-0, cessado em 31/10/2023. Aduziu que, embora tenha retornado à mesma atividade laboral, passou a apresentar inchaço, dor e perda de força no dedo médio quando submetido a esforço repetitivo, circunstâncias que, segundo sustenta, configuram sequela definitiva com redução de sua capacidade laborativa. Ao final, requereu a concessão do benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, qual seja, 01/11/2023.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

Ante todo o exposto e com base no conjunto probatório dos autos, em especial o laudo pericial, e com base na Lei nº 8.213/91, julgo IMPROCEDENTE o pedido do requerente e, por consequência, EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Intime-se pessoalmente o requerido Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, na pessoa de seu procurador federal, e o requerente fica intimado por seu advogado, na forma do art. 272 do CPC.”

Inconformado com a sentença, o VILEBALDO DOS SANTOS PEREIRA NETO interpôs Recurso de Apelação (id.

30389017)

No mérito recursal, argumentou que a sentença incorreu em equívoco ao desconsiderar a existência de sequelas permanentes decorrentes de fratura exposta do 3º quirodáctilo direito (CID10-S62.6), submetido a procedimento cirúrgico, bem como ferimentos nos 4º e 5º quirodáctilos (CID10-S61), afirmando que tais lesões resultaram em limitação funcional, dores recorrentes e edemas residuais.

Defendeu que, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela inexistência de redução da capacidade laborativa, restou reconhecida a existência de leve deformidade e discreta debilidade permanente da flexão da falange distal do III quirodáctilo direito, o que, por si só, evidenciaria diminuição da aptidão laboral.

Alegou que sua atividade profissional exige uso intenso e contínuo das mãos, especialmente dos dedos, para armazenar produtos, embalar mercadorias, auxiliar na carga e descarga de caminhões e organizar estoques, razão pela qual qualquer limitação, ainda que mínima, acarreta maior esforço e redução funcional.

Defendeu a aplicação do entendimento consolidado no Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a redução da capacidade laborativa, desde que comprovada a existência de sequela decorrente de acidente.

Asseverou, ainda, que a jurisprudência tem reconhecido que o grau da lesão não interfere na concessão do benefício, bastando a demonstração da diminuição da aptidão laboral, independentemente de percentual mínimo de incapacidade. Argumentou que a sentença incorreu em indevida valorização exclusiva do laudo pericial, sem considerar a realidade fática e as exigências concretas da profissão exercida.

Por fim, requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedente a ação com a concessão do auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia por outro expert.

Conforme certidão constante dos autos, o recurso foi interposto dentro do prazo legal e não foram apresentadas contrarrazões pelo INSS. (id.

30389020)

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo que o laudo pericial foi conclusivo ao afirmar que, embora haja discreta debilidade permanente, não houve redução da capacidade laborativa, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência (id.

33664502).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente formulado pelo autor, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consoante relatado, o apelante pretende a reforma da sentença ao argumento de que, embora o laudo pericial tenha reconhecido a existência de sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho — consistente em leve deformidade e discreta debilidade permanente da flexão da falange distal do III quirodáctilo direito —, teria restado configurada redução, ainda que mínima, de sua capacidade laborativa, suficiente para ensejar a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Não lhe assiste razão.

Inicialmente, ressalto que o benefício do auxílio-acidente previdenciário, cabível aos empregados que contribuem para o regime geral de previdência do INSS, está previsto no art. 86, da Lei nº 8.213/91, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Conforme se pode observar, a mencionada Lei estabelece os ditames quanto ao direito de concessão do benefício de auxílio-acidente, cuja finalidade é ser um dos instrumentos de proteção da Previdência Social aos seus segurados, acometidos por doenças incapacitantes, garantindo meios de subsistência.

Sobre o tema, a doutrina leciona o seguinte:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."
(CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de Direito Previdenciário. 23ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p.1168).

Perceba que o segurado não está incapaz, mas teve redução da capacidade laborativa, que dever ser aferida pela perícia médica do INSS. Este benefício é cabível na hipótese do segurado ficar incapaz para a sua atividade e ser reabilitado para outra, pois há evidente redução de capacidade laborativa (desde que originária de acidente).
(IBRAHIM, Fábio Zambitte. Curso de Direito Previdenciário. 24 ed. Niterói: Impetus, 2019, p. 658)"

Nesse sentido, observa-se que o benefício do auxílio-acidente não é devido ao segurado que está plenamente incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, mas àquele que apresenta lesões consolidadas que o impedem de retornar à função laboral anteriormente exercida.

No caso dos autos, o apelante sustentou que sofreu uma lesão de natureza laboral e, devido ao referido acidente, possui uma série de limitações e sequelas que comprometem sua capacidade laboral habitual.

Por se tratar de causa acidentária, a prova pericial é imprescindível para apurar as reais condições de saúde de um postulante do benefício do auxílio-acidente, objetivando auferir se o mesmo efetivamente encontrava-se impossibilitado de exercer sua atividade laboral habitual.

Pois bem, conforme a conclusão do laudo médico-pericial do exame realizado no apelante (id.

30389005), o recorrente não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce. Senão vejamos:

“DISCUSSÃO e CONCLUSÃO:

- Analisando os documentos apresentados e os anexados aos autos, bem como o exame pericial, somos de parecer que as seqüelas apresentadas são decorrentes do acidente do trabalho, ocorrido em 17.03.23, quando sofreu traumatismo na mão direita, com fratura na falange média do dedo médio e ferimentos cortantes nos dedos, anular e mínimo, realizando tratamento cirúrgico e fisioterápico, resultando em leve deformidade e discreta debilidade permanente da flexão da falange distal do III quirodáctilo direito.

- A parte autora não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce, e suas limitações não se enquadram nas situações discriminadas no art. 104 do Decreto 3048/99, Anexo III, para ter direito ao Auxílio-acidente
.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUÍZO

(Auxilio-acidente): a) O(a) periciado(a) é portador de lesão ou perturbação funcional que implique redução de sua capacidade para o trabalho?
Qual? RESPOSTA
– Não. Prejudicada.”
(grifei).

Por conseguinte, como bem ressaltou a autoridade monocrática na sentença recorrida, após a leitura do supramencionado laudo, não restou demonstrado a incapacidade laborativa do apelante para as suas atividades habituais, motivo pelo qual, é forçoso reconhecer que inexiste o direito do recorrente ao benefício previdenciário pleiteado.

O expert nomeado pelo Juízo concluiu, de forma expressa e fundamentada, que, embora haja “
leve deformidade e discreta debilidade permanente da flexão da falange distal do III quirodáctilo direito
”, o autor
não apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia e exerce
, não se enquadrando suas limitações nas hipóteses previstas no art. 104 do Decreto nº 3.048/99, Anexo III.

Tal conclusão técnica foi clara ao afirmar que as sequelas identificadas não implicam diminuição da aptidão laboral do demandante.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806407-69.2022.8.14 .0028. RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENT. (...). DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS
. AUXÍLIO-ACIDENTE . REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL . RECURSO DO INSS NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1 . Recursos de Apelação cível interpostos contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a redução da capacidade laboral do autor, decorrente de acidente, ficou comprovada, a justificar a concessão do auxílio-acidente; (ii) determinar se o recurso do INSS deve ser conhecido, à luz da intempestividade dos embargos de declaração por ele opostos, e sua repercussão sobre a contagem do prazo recursal . III. RAZÕES DE DECIDIR.3. (...). 4
. O auxílio-acidente exige a demonstração de sequela permanente que implique redução da capacidade para o trabalho habitual, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91 . No caso, o laudo pericial judicial, elaborado por especialista em ortopedia, concluiu de forma categórica pela inexistência de qualquer limitação funcional, atestando que o autor está apto a exercer plenamente sua atividade de vendedor.
5.
O laudo pericial judicial apresenta respostas técnicas completas, adequadas e objetivas, com exposição dos métodos utilizados e fundamentação coerente, em conformidade com o art. 473 do CPC
.
A ausência de elementos técnicos capazes de infirmá-lo impede sua desconsideração, não sendo suficientes os pareceres médicos particulares não submetidos ao contraditório.
6. A aplicação do princípio “in dubio pro misero” ou o simples afastamento do trabalho por longo período não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão do benefício, se ausente comprovação objetiva de redução da capacidade laborativa. 7 .
A presunção de veracidade da prova técnica produzida em juízo só pode ser afastada mediante elementos robustos em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso do INSS não conhecido . 9. Recurso do autor conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. A interposição de embargos de declaração intempestivos não interrompe o prazo recursal, acarretando a inadmissibilidade de recurso posterior protocolado fora do prazo legal . 2. A concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente de sequela funcional permanente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91 . 3
. O laudo pericial judicial prevalece sobre atestados médicos particulares quando elaborado com base em critérios técnicos, imparciais e compatíveis com a especialidade médica exigida, e não sendo infirmado por prova técnica em sentido contrário
. Dispositivos relevantes citados: (...). Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064076920228140028 30088928, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 08/09/2025, 2ª Turma de Direito Público). (grifei).

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ART . 86 DA LEI Nº 8.213/91. AUSÊNCIA DE PROVA DE REDUÇÃO EFETIVA E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho sofrido em 19/04/2007, ocorrido quando o autor exercia a função de mecânico industrial . 2. O autor recebeu auxílio-doença acidentário de 05/05/2007 a 23/01/2008, mas o INSS não converteu o benefício em auxílio-acidente. A perícia judicial atestou ausência de incapacidade ou limitação funcional permanente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a sequela decorrente do acidente de trabalho reduziu, de forma efetiva e permanente, a capacidade laborativa do autor, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a justificar a concessão do auxílio-acidente . III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O art. 86 da Lei nº 8 .213/91 exige a comprovação de sequela definitiva que implique redução da capacidade para o trabalho habitual. 5. Laudo pericial judicial, elaborado de forma técnica e fundamentada, concluiu pela plena recuperação do autor, sem limitação funcional para o exercício da atividade de mecânico.
6 . Provas documentais juntadas não infirmam a conclusão técnica, não havendo contradição ou dúvida relevante que justifique afastar o resultado da perícia. 7.
Inexistente redução de capacidade laborativa, é indevida a concessão do benefício
. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: 1
. Para a concessão de auxílio-acidente, é imprescindível a comprovação de sequela permanente que acarrete redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de dores, desconfortos ou alterações anatômicas sem repercussão funcional relevante
. Dispositivos relevantes citados (...).

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (Pa), data de registro do sistema. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN. Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08068118620238140028 29815681, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/09/2025, 1ª Turma de Direito Público). (Grifei).

É importante ressaltar que o princípio da livre apreciação da prova, previsto no art. 479, do NCPC, preceitua que "
O juiz apreciará a prova pericial de acordo com disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito
".

Entretanto, a rejeição do parecer do Perito Judicial pressupõe a existência de outros elementos de convicção nos autos, hábeis para solucionar questão de natureza técnica, que depende de conhecimento especial e não pode ser suprida pela experiência pessoal do julgador.

Na ausência desses elementos, como ocorre no caso em análise, não assiste ao julgador recusar as conclusões apresentadas no laudo.

Nesse diapasão, consoante se depreende do laudo pericial anteriormente mencionado, o estado físico do apelante remete ao retorno de sua capacidade laborativa, motivo pelo qual, não se se verifica a necessidade de percepção do auxílio-acidente.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 416, firmou entendimento no sentido de que é devido o auxílio-acidente ainda que mínima a redução da capacidade laborativa. Entretanto, a premissa indispensável permanece sendo a existência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

No presente caso, o perito judicial foi categórico ao afirmar que não houve redução da capacidade laboral. Não se trata, pois, de sequela mínima com repercussão funcional, mas de limitação que não interfere no desempenho da atividade habitual.

Assim, inexistindo comprovação de redução da capacidade laborativa decorrente do acidente, requisito indispensável à concessão do auxílio-acidente, impõe-se a manutenção integral da decisão recorrida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/03/2026